Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007902-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 013.791.811-94 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA SILVA registrado(a) civilmente como ANDRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 872.531.511-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANCELMO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 920.909.741-68 (AGRAVANTE), KATHRINE LEAO FERREIRA - CPF: 028.885.391-10 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
e
ANCELMO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AUTOS DE ORIGEM
:

1003591-84.2023.8.11.0059

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE QUE O CONTRATO DE MÚTUO FOI PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÁRIA. REQ
UERIMENTO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DO CRÉDITO RURAL. CONTRATO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO
PELAS NORMAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO POR COTA
REFERENTE A CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
DAS QUESTÕES
POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, baseada em Cédula de Crédito Bancário, proposta por cooperativa de crédito contra os agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução pela aplicação das regras do crédito rural à Cédula de Crédito Bancário e a compensação do débito
,
com cota-capital detida pelos agravantes
,
perante a cooperativa exequente, em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional para alegar matérias de ordem pública ou questões que possam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado
com prova pré-constituída
, desde que não demandem dilação probatória.

4. No caso em exame, a compensação do débito com a cota-capital detida pelos agravantes não foi devidamente demonstrada, carecendo de comprovação pré-constituída quanto ao
direito e o
montante
a ser compensado
, configurando-se, portanto, matéria que necessita de dilação probatória.

5. Quanto ao alegado excesso de execução decorrente da suposta destinação rural do crédito, embora o contrato esteja formalizado expressamente como Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, não há previsão contratual expressa ou prova inequívoca que
permita a aplicação da limitação dos encargos previstos no Decreto-Lei nº 167/67.

6.
Desse modo, a
mbas as questões demandam análise probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutidas em sede própria, ou seja, por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917 do
Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A alegação de excesso de execução
,
fundada na destinação rural de contrato formalizado como Cédula de Crédito Bancário
,
e o pedido de compensação com cota-capital
sem prova pré-constituída,
demandam dilação probatória, sendo inadmissível sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.”

_______

Dispositivo relevante citado: art. 917 do Código
de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022
;
TJMT, AI 1005330-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025
;
TJ-PR - AI: 00482317120228160000 Sarandi 0048231-71.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
ANDRE DE OLIVEIRA SILVA e ANCELMO DE OLIVEIRA SILVA
, contra decisão proferida (ID
.

185475175
– autos de origem - PJE nº

1003591-84.2023.8.11.0059
) pelo Juízo da
2ª Vara
d
a Comarca d
e Porto Alegre
d
o Norte
-
MT

que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,

indeferiu
a exceção de
pré
-executividade
, sob os seguintes fundamentos
:

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu em face de Ancelmo de Oliveira Silva e André de Oliveira Silva.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 171391705), alegando, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) que instrui o presente feito se refere à contratação de crédito rural, devendo observar as normas específicas aplicáveis a essa modalidade de financiamento
. Nesse contexto, sustentou a ocorrência de
excesso de execução
, sob o argumento de que
os juros aplicados excedem o limite máximo de 1% ao ano, conforme previsto no Decreto-Lei nº 16/67. Diante disso, requereu o acolhimento da exceção, com o reconhecimento do excesso na execução. Por fim, solicitou a compensação do débito no limite da cota-capital
.

Na sequência, a parte exequente impugnou à exceção (ID 176138131), alegando: inadequação da via eleita, uma vez que a matéria suscitada exige dilação probatória, o que inviabiliza a exceção de
pré
-executividade; inexistência de irregularidade na cobrança dos juros, pois a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, regulada por legislação específica (Lei nº 10.931/2004); ausência de comprovação da destinação rural do crédito, afastando, assim, a aplicação das normas alegadas pela parte executada; inexistência de excesso de execução. Diante disso, requereu a rejeição da exceção de
pré
-
executividade.

É o relatório. Decido.

1. Exceção de
pré
-executividade

1.1. Cabimento da exceção de
pré
-executividade

A exceção de
pré
-executividade constitui-se meio pelo qual o executado pode, através de simples petição, defender-se apresentando matérias capazes de macular a execução.

O referido instituto tem origem na criação jurisprudencial e doutrinária, e tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada na exceção ser auto evidente, podendo ser constatada de plano.

A exceção de
pré
-executividade pode ser apresentada a qualquer tempo e deve ser oferecida mediante petição instruída com todos os elementos comprobatórios das alegações apontadas, sendo apresentada nos próprios autos do processo executivo, sendo meio utilizado para que não prospere uma execução calcada em falta de requisitos, tampouco se obrigue o executado a ser expropriado de seu patrimônio.

As matérias arguidas pelo executado, em tese, não dependem de dilação probatória para que possam ser apreciadas. Assim, passo à análise.

1.2. Excesso de execução

Nos termos da legislação vigente, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regulada pela Lei nº 10.931/2004, e sua natureza jurídica não se confunde com a Cédula de Crédito Rural.

A aplicação do Decreto-Lei nº 167/67, que estabelece regras específicas para o crédito rural, somente é cabível quando expressamente pactuada no contrato.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução (ID 127785917) declara que foi emitida nos termos da Lei nº 10.931/2004, sem qualquer previsão quanto à sua destinação rural.

Além disso, a limitação de juros moratórios a 1% ao ano, prevista no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, somente se aplica a operações de crédito rural formalmente enquadradas como tal, o que não restou demonstrado.

Dessa forma, afasta-se a alegação de excesso de execução.

1.3. Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

2. Prosseguimento do feito

2.1. Intime-se a parte executada acerca do bloqueio, na forma do ID 164257559, item 3.

2.2. Na sequência, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de compensação formulado para parte executada.

2.3. Oportunamente, tornem os autos conclusos para decisão, oportunidade em que também será apreciado o pedido de ID 166629074.

3. Intimações e diligências necessárias.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
274677355
), os agravantes sustentam as seguintes teses:

Compensação da dívida e excesso de execução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme a Decisão de ID.
275649866
proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
281246862
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
38247778)
, e preparo efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID.
275034352
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
e
ANCELMO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AUTOS DE ORIGEM
:
1003591-84.2023.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara
da Comarca d
e Porto Alegre
d
o Norte
-
MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito ora agravada, indeferiu a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Em síntese, o Juízo
a quo

rejeitou a exceção, destacando que a execução está baseada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), regulada especificamente pela Lei nº 10.931/2004, cuja natureza não se confunde com a de crédito rural.

Ressaltou que o Decreto-Lei nº 167/67, mencionado pelos executados e que prevê limitação de juros a 1% ao ano, somente é aplicável
às
operações expressamente enquadradas como crédito rural, o que não restou demonstrado no contrato em questão, afastando, assim, a alegação de excesso na execução e determinando o prosseguimento do feito executivo.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
C
ompensação da dívida
e excesso de execução

Os agravantes sustentam que
a exceção precisa ser acolhida quanto à
determinação de compensação do débito no limite da cota-capital que detêm perante a agravada.

Esclarecem que a
cota-capital representa valores obrigatoriamente aportados pelos cooperados para compor o patrimônio líquido da cooperativa.

Assim, n
o caso de desligamento ou execução para cobrança de débitos,
asseveram que
o saldo da cota-capital deve ser compensado com o débito existente, conforme
disposto no
artigo 24 da Lei nº 5.764/1971.

Por conseguinte, alegam
que a compensação da dívida com a cota capital do

cooperado é possível e encontra respaldo na legislação, quando

demonstrado que os valores são líquidos, certos e exigíveis
.

Ademais,
sustentam existir excesso de execução, uma vez que
o
crédito fornecido pela cooperativa se destinou ao fomento da atividade agrícola, devendo, portanto, obedecer às normas específicas previstas no Decreto-Lei nº 167/67, especialmente quanto à limitação dos encargos aplicados.

Argumentam pela possibilidade de
aplicação das normas de crédito rural independentemente da denominação formal da cédula bancária e reforçam a necessidade de limitar os juros moratórios a 1% ao ano conforme o Decreto-Lei nº 167/67.

A agravada, por sua vez, sustenta a inadequação da exceção de
pré
-executividade para a matéria alegada.

Argumenta que as matérias discutidas pelos agravantes deveriam obrigatoriamente ter sido suscitadas em Embargos à Execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a via eleita pelos agravantes.

Aponta que a intenção dos agravantes é utilizar um meio processual inadequado para tentar evitar medidas constritivas e condenação em verbas de sucumbência.

Quanto ao alegado excesso de execução, assevera que o
título executivo que fundamenta a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei nº 10.931/2004, que expressamente estabelece ser título executivo extrajudicial,
caracterizado por obrigação certa, líquida e exigível.

Ressalta que o
artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 esclarece que a Cédula de Crédito Bancário constitui obrigação certa, líquida e exigível, desde que acompanhada de planilha demonstrativa do saldo devedor, o que foi plenamente atendido no caso.

Aduz que n
ão há qualquer cobrança abusiva ou ilegal, pois todos os encargos aplicados decorrem de expressa previsão contratual, sendo perfeitamente legais e pactuados entre as partes.

Sustenta que a
mora dos agravantes legitima plenamente a incidência dos encargos moratórios (juros moratórios, remuneratórios e multas) nos termos dos artigos 394 e 395 do Código Civil.

Destaca que o
contrato foi expressamente firmado com encargos financeiros previamente ajustados, sendo apresentados em memória de cálculo detalhada e anexada à petição inicial da execução.

Assevera que a
cédula de crédito bancário
,
acompanhada por planilha detalhada do débito
,
é título executivo extrajudicial com certeza, liquidez e exigibilidade.

Pois bem
.
Não obstante sejam os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução
de título extrajudicial
, a
jurisprudência
firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
- executividade, nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, a legitimidade das partes, entre outras.

Ocorre que, no caso em exame, a alegada compensação

de créditos demanda dilação probatória
e exame detalhado de documentos
que
extrapola o âmbito
restrito
da exceção de
pré
-executividade.

Assevera-se que os agravantes
sequer
apresentaram
o valor
da supramencionada cota-capital,
o
suposto
montante a ser compensado ou
os respectivos
documentos comprobatórios
(prova pré-constituída)
.

No que tange ao alegado excesso de execução sob
o argumento
de que,
apesar do contrato entre as partes
expressamente
ter resultado em uma Cédula
de Crédito Bancário, na verdade se tratou de mútuo para fomentar atividade agrária
que
atrai a aplicação de encargos menores
, cuida-se de matéria que
demanda dilação probatória
e
, portanto,
deve ser alegada em sede de embargos à execução.

Desse modo, tant
o o alegado excesso de execução, quanto a alegada compensação,
não
são
matéria
s
de ordem pública e não
há
prova pré-constituída
das
referidas
alegações
.

Assim, t
ratando-se de matéria que
necessita de dilação probatória
, não é cabível a exceção de
pré
-executividade, devendo o
s
executado
s
valer
em
-se dos embargos à execução
quanto à
s alegações de
excesso
e de
compensação, conforme cita-se:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I -
inexequibilidade
do título ou inexigibilidade da obrigação;

II -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

IV -
retenção
por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer
matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
,
deste egrégio Tribunal
e de outros Tribunais pátrios
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de
obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3 .
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0008914-28.2015.8.11.0040, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e autorizou o levantamento de valores bloqueados em favor da exequente. A agravante alega excesso de execução, com base em parecer contábil unilateral, e requer a suspensão do levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação de excesso de execução, com pedido de suspensão do levantamento de valores bloqueados, por meio de exceção de
pré
-executividade baseada em parecer contábil unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução deve ser arguido por meio de embargos à execução, conforme dispõe o art. 917, II e §2º, do CPC, sendo inadequada sua formulação por simples petição incidental ou exceção de
pré
-executividade, quando há necessidade de dilação probatória.

O parecer contábil apresentado pela agravante tem natureza unilateral e metodologia dissociada dos termos do título executivo, baseando-se em parâmetros próprios e taxas genéricas de mercado, o que impede sua aceitação como prova inequívoca de excesso de execução.

A via executiva não admite rediscussão de cláusulas contratuais, capitalização de juros, correção monetária ou encargos financeiros, os quais devem ser questionados por ação própria e não podem ser tratados incidentalmente.

Ausente vício formal ou material e não havendo prova clara de excesso, mantém-se a legalidade do levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e deve ser deduzida por meio de embargos à execução, sendo incabível sua apreciação em exceção de
pré
-executividade
.

Parecer contábil unilateral, baseado em parâmetros genéricos e desconectado do título executivo, não constitui prova suficiente para suspender o levantamento de valores na execução.

Discussões sobre encargos contratuais devem ser veiculadas em ação própria, sendo incabíveis no bojo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

(TJMT, AI 1005330-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA QUESTÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A exceção de
pré
-executividade serve para arguir matérias que sejam cognoscíveis de ofício pelo Juiz e que não dependam de dilação probatória
.

2.
A matéria de compensação não é passível de ser conhecida de ofício, razão pela qual não pode ser arguida por meio de exceção de
pré
- executividade. 3. Recurso improvido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404109-28 .2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.:
Des .
Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – RECURSO DA PARTE EXECUTADA –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFESA QUE SÓ PODE VEICULAR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido
.

(TJ-PR - AI: 00482317120228160000 Sarandi 0048231-71.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025